Tribunal: TJMT
Processo: 1033502-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033502-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCINA MORAES COSTA - CPF: 023.820.771-40 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO
- HISTÓRICO CLÍNICO -
AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO
- QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
– DAMS – INCIDÊNCIA – DESEMBOLSO (
LEI 6.194/74, ART.
3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o)
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3o, III, §2o e
Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., , contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ALCINA MORAES DA COSTA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 10.235,00 (dez mil duzentos e trinta e cinco reais) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art
. 85, § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega que houve equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Aduz que as lesões noticiadas ocorreram no seguimento da coluna vertebral. Afirma que foram erroneamente enquadradas como lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos (Num. 82785498 – pág. 03/04). Entende que as despesas – DAMS (Despesas de Assistência Médica e Suplementares) devem incidir do efetivo desembolso.

Requer a reforma do
decisum
para determinar a correção do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009 e DAMS a partir do efetivo desembolso.

Contrarrazões (Num. 82785502).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ALCINA MORAES DA COSTA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 25/01/2019
, como consta de Boletim de Acidente de Trânsito no 19004398501 – PRF – POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – Primavera do Leste/MT (Num. 82785464). Acostados ao feito, Ficha de Atendimento (Num. 47418864), Histórico Clínico (Num. 82785465) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 82785484).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o valor determinado de R$ 10.121,00 (dez mil cento e vinte e um reais) é equivocado, visto que não observou o estabelecido na Lei 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/2009, que determina para perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp no 1.246.432/RS).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pela autora apelada. Ressai dos autos, Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação
,
subscritado pelo médico Dr. Ivan Henrique Wahlbrink (CRM/MT 4599), da análise da documentação médica constante nos autos (
Num. 82785465)
e avaliação da autora apelada, constatou que o acidente de trânsito sofrido por ela, causou fratura de coluna torácica.

A t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na
Lei 11.945/09 estabelece

para
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos,
o percentual de 100% (cem por cento)
.

Em consequência, o acidente de trânsito comprovado nos autos, gerou invalidez permanente parcial da estrutura torácica, lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) de 100% (cem por cento) concluindo o Laudo Pericial Judicial, pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 82785484 - pág. 03/04).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transform
ada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o valor indenizatório para a n
a coluna, a torácica,
determinado
em 75% (setenta e cinco por cento) de 100% (cem por cento)
, no valor de
R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, reformo a sentença singular. Adequo a verba indenizatória de seguro obrigatório DPVAT ao valor de
R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) e reembolso
de despesas médicas (DAMS) no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do desembolso. Mantidos os demais termos do
decisum.
Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021